Tribunal: STF
Processo: HC 115005
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-06-18
Data de publicação: 2013-06-18

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Pena-base. Dosimetria. Valoração negativa de circunstância judicial ínsita ao tipo penal. Ocorrência de bis in idem. Ordem parcialmente concedida.



    1. Na via do habeas corpus, o exame da pena cominada fica circunscrito à “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28/8/92, RTJ 143/600).



    2. A justificativa para a majoração da pena-base, em razão da declarada motivação (busca do lucro fácil), é inerente ao próprio tipo previsto no art. 242 do Código Penal Militar.



    3. É assente a jurisprudência da Corte no sentido de que não bastam para o agravamento da pena ações penais ou inquéritos policiais ainda em curso. Precedentes.



    4. No que se refere, contudo, à culpabilidade mais exacerbada e às demais circunstâncias elencadas pelo Juízo de piso para a majoração da reprimenda, verifica-se que são essas válidas e justificadas. Nesse aspecto, devidamente motivado o quantum de pena fixado na decisão atacada, além de proporcional ao caso em apreço, não se presta o habeas corpus para o reexame ou a ponderação das circunstâncias judiciais consideradas no mérito da ação penal. Precedentes.



    5. Adequação da pena parcialmente deferida.



    6. Ordem parcialmente concedida.